Tribunal: STF
Processo: HC 185622
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de estelionato tentado e uso de documento falso. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Alcione Barcellos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.846.283/SC.
     O paciente foi condenado à pena definitiva de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de estelionato tentado e uso de documento falso (arts. 304 c/c 297 do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias e aplicar o princípio da consunção seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ.
    2. O entendimento das instâncias ordinárias encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a valoração negativa de circunstâncias judiciais e a condição de reincidente, obsta a substituição da pena, nos termos do art. 44, II e III do Código Penal – CP. 
    3. Agravo regimental desprovido.’
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porquanto o apenado ‘se enquadra perfeitamente no requisito presente no § 3º, pois não houve reincidência específica’. Requer a concessão da ordem para que seja concedido ao paciente ‘a pena restritiva de direito, conforme o art. 44, § 3º do Código de Processo Penal; 
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem (evento 7).
    É o relatório.
    Decido.
    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    De outro lado, as instâncias anteriores afastaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte no art. 44, II e III, do CP, porquanto a medida não era suficiente e nem socialmente recomendável diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do paciente.
    Ao negar a substituição da reprimenda, o magistrado de primeiro grau ressaltou, além da reincidência do Paciente (evento 2, fls. 46), as circunstâncias judiciais desfavoráveis (no caso concreto, a culpabilidade). Em relação à culpabilidade do acusado, consignou que ‘deve ser valorada negativamente, uma vez que o réu compreendia plenamente o caráter ilícito de sua conduta e poderia perfeitamente agir de modo diverso; contudo, optou por fazer do crime seu modo de vida, como bem retratam suas certidões de antecedentes criminais’ (evento 2, fls. 40).
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, asseverou que ‘O entendimento das instâncias ordinárias encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a valoração negativa de circunstâncias judiciais e a condição de reincidente, obsta a substituição da pena, nos termos do art. 44, II e III do Código Penal – CP.’
    Portanto, as decisões exaradas pelas instâncias anteriores encontram respaldo na jurisprudência desta Casa no sentido de que “As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP.”(HC 175433 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma); e “A substituição da pena privativa da liberdade pela restritiva de direitos pressupõe a inexistência de circunstâncias judiciais negativas. Essa conclusão resulta do fato de impor-se, como condição, serem favoráveis a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do caso concreto.” (HC 131756, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora